Tribunal: STF
Processo: HC 247788
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 814.346/SP no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica relata:



    O fato de existir previsão legal de recurso contra decisão do Juízo das Execuções não impede impetração de habeas corpus. Onde houver possível ilegalidade ao jus libertatis, em princípio, é cabível a garantia constitucional (STJ - 5ª T. - HC 10.778 - Rel. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA-j. 07.06.2001 - DJU 20.08.2001, p. 491).



    Inconformado, o paciente impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça no dia 04/04/2023, buscando a nulidade absoluta do processo de origem ou subsidiariamente o reconhecimento da ilegalidade da dosimetria.



    No entanto, após negar a liminar, o Habeas Corpus se encontra desde 19/04/2023 conclusos para julgamento do mérito e até o momento nada foi decidido.



    Foi peticionado no próprio processo pedido de celeridade processual em 26/10/2023, não havendo qualquer movimentação depois de mais de um ano.



    Considerando-se a falta de julgamento do habeas corpus já citado, e considerando-se o excesso de prazo identificado na sua tramitação, é admissível a impetração de habeas corpus junto a uma Corte Superior. Nesse sentido, esta corte já julgou. (Doc. 1, p. 2).



    No mais, alega haver nulidade na ação penal, uma vez que:



    [...] todo o cenário narrado indica que tudo se iniciou com a colheita de informações/provas através da tortura promovida pelos policiais contra o adolescente. E não suficiente, os mesmos invadiram o domicilio dos réus, onde supostamente encontraram a droga – colheita ilegal.



    Por todo o exposto, requer-se pela nulidade da prova cotejada aos autos, haja vista ausência de mandado de busca e apreensão, nos termos do artigo 1º, III, 5º, XI, X e XI, todos da Constituição da República de 1988, bem como no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 5 e 6).



    E, ainda:



    [...] se faz necessária a correção para que a pena base seja fixada no mínimo legal, vez que a quantidade de droga apreendida se encontra dentro da gravidade do tipo penal em análise.



    Se assim não for o entendimento, de rigor, ao menos, que a exasperação seja feita no mínimo legal (1/6) diante da desnecessidade de exagero no caso concreto (doc. 1, p. 8).



     Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para que determine que a autoridade coatora julgue o mérito do Habeas Corpus em tramitação no Superior Tribunal de Justiça;



    Subsidiariamente, caso entenda por bem, que esta Corte julgue diretamente o mérito do pedido:



    a) a declaração de nulidade absoluta das provas colhidas;



    b) subsidiariamente, o afastamento da exasperação ocorrida na primeira devendo a pena ser fixada no mínimo legal. Ou, a aplicação da exasperação em seu patamar mínimo (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Com relação aos pedidos de reconhecimento de nulidade absoluta e de revisão na dosimetria da pena fixada ao paciente, a impetração não merece conhecimento.



    Isso porque sobre esses temas ainda não houve pronunciamento definitivo do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) analisá-los diretamente neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual, desde já, não conheço do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegada demora para julgamento do Habeas Corpus 814.346/SP, entendo necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator do STJ. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator